Tribunal: TJSP
Processo: 1039998-85.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Embargos de declaração. Compromisso de compra e venda. Ação anulatória de cessão de crédito e de indenização por danos morais. Alegação de omissão no julgado. Inocorrência. Não demonstrada a ocorrência de algum dos vícios processuais elencados no artigo 1.022, do CPC. Embargos de declaração rejeitados.